Tribunal: TJSP
Processo: 1004619-75.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Preliminar de nulidade da r.sentença por cerceamento do direito de defesa – Rejeição – Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento antecipado do mérito – PRELIMINARES REJEITADAS.

APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE

Ementa:
APELAÇÃO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Preliminar de nulidade da r.sentença por cerceamento do direito de defesa – Rejeição – Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento antecipado do mérito – PRELIMINARES REJEITADAS.

APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO – Pretensão de reforma da r.sentença de procedência da demanda – Descabimento – Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público, com base no artigo 37, §6o da Constituição Federal - Segurador que assume a posição do segurado na relação originária com a concessionária (arts. 349 e 786 do CC/02) – Obrigação de indenizar corretamente reconhecida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1004619-75.2018.8.26.0114,
da
Comarca
de
Campinas, em que é apelante ELEKTRO REDES S/A, é apelado
LIBERTY SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004619-75.2018.8.26.0114
2
VOTO No: 30150
APEL.No: 1004619-75.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE.: ELEKTRO REDES S/A
APDA.: LIBERTY SEGUROS S/A
APELAÇÃO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA
Preliminar de nulidade da r.sentença por
cerceamento do direito de defesa Rejeição Hipótese em
que as provas constantes dos autos do processo eram
suficientes para ensejar um julgamento antecipado do
mérito PRELIMINARES REJEITADAS.
APELAÇÃO
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO Pretensão de reforma da r.sentença de
procedência
da
demanda

Descabimento

Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de
serviço público, com base no artigo 37, §6o da Constituição
Federal - Segurador que assume a posição do segurado na
relação originária com a concessionária (arts. 349 e 786 do
CC/02) Obrigação de indenizar corretamente reconhecida
RECURSO DESPROVIDO.
Irresignada com a respeitável sentença de
fls.158-163, que julgou procedente ação regressiva de
ressarcimento de danos, ajuizada por Liberty Seguros S/A
em face de Elektro Redes S/A, apela a ré (fls.166-183).
Suscita, preliminarmente, a nulidade da
r.sentença por cerceamento de defesa, em razão do
julgamento antecipado do mérito, sem a produção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004619-75.2018.8.26.0114
3
provas oportunamente requeridas.
No mérito, sustenta, em apertada síntese,
que a autora não comprovou o nexo de causalidade entre
os prejuízos indenizados ao segurado e a prestação do
serviço pela concessionária.
Alega que os laudos técnicos apresentados
pela autora são superficiais e lhe imputam a
responsabilidade pelos danos elétricos sem algumas
cautelas.
Argumenta que não foi formulado pedido
administrativo
de
indenização,
em
inobservância
à
Resolução no414/2010, da ANEEL.
Assevera
que,
em
seus
sistemas
de
monitoramento, não se verificou irregularidade alguma,
de modo que o suposto dano não é oriundo de sua rede
elétrica.
Postula, por fim, a reforma da r.sentença
recorrida.
Contrarrazões às fls.195-213.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento do
direito de defesa, uma vez que as provas constantes dos
autos do processo eram suficientes para ensejar o
julgamento antecipado do mérito, sendo desnecessária a
produção de outras.
No
mérito,
o
recurso
não
comporta
provimento.
Trata-se de ação regressiva ajuizada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004619-75.2018.8.26.0114
4
seguradora autora em face da concessionária de serviço
público ré, com fundamento em indenização paga ao seu
segurado,
por
danos
em
equipamentos
elétricos
e
eletrônicos, causados, supostamente, por oscilações de
tensão na rede de distribuição.
Conforme dispõem os artigos 349 e 786,
ambos do Código Civil, a autora se sub-rogou em todos os
direitos e deveres de seu segurado, inclusive seus
privilégios e garantias (fls.42-43); podendo, portanto,
valer-se da presente ação regressiva.
Com
efeito,
a
responsabilidade
da
concessionária é objetiva.
A Constituição Federal, no parágrafo 6o
de seu artigo 37, também adota a responsabilidade
objetiva com base na teoria do risco administrativo, nas
hipóteses de prestação de serviço público por pessoas
jurídicas de direito público ou privado.
No presente caso, a autora trouxe aos
autos do processo a apólice de seguro que abrangem
“danos
elétricos”
(fls.14-18),
os
comprovantes
de
pagamento de indenização ao segurado (fls.42-43) e laudo
técnico
de
empresa
especializada
assinado
pelo
profissional responsável pela avaliação, no qual consta
que os equipamentos foram danificados em decorrência de
variação da tensão elétrica (fls.27).
Esse laudo é ainda corroborado pelo
relatório de regulação de sinistro, no qual há indicação
de inexistir sinais de queda de raios no interior do
imóvel sinistrado, bem como das boas condições das
instalações do imóvel (fls.20-22, 29-41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004619-75.2018.8.26.0114
5
A empresa ré, por sua vez, apresentou
defesa insistindo na ausência de nexo de causalidade
entre os danos suportados e conduta de sua
responsabilidade, em defesa baseada na inexistência de
falha na prestação dos serviços.
Contudo,
demonstrado
o
pagamento
da
indenização, mesmo a ocorrência de descarga elétrica não
afasta a responsabilidade objetiva, uma vez que não se
trata de evento imprevisível, levando-se em conta a
natureza e o risco da atividade desempenhada pela ré.
Assim,
para
que
não
haja
falha
na
prestação de serviço, as concessionárias de energia
elétrica devem comprovar a capacidade de proteger sua
rede elétrica de descargas elétricas, absorvendo-as por
meio
de
tecnologias
adequadas,
evitando
que
seus
consumidores sofram danos e, até mesmo, sejam expostos a
situações de perigo.
Nesse sentido, o posicionamento deste
Colendo Tribunal de Justiça em casos análogos:
Prestação de serviços. Ação de regresso da
seguradora. Danos elétricos indenizados ao
segurado. Oscilações elétricas decorrentes de
descargas
atmosféricas.
Excludente
de
responsabilidade não configurada. Intempéries
meteorológicas
que
são
previsíveis
e
corriqueiras. Risco da atividade. Nexo causal
demonstrado.
Dever
de
ressarcimento
reconhecido. Juros de mora. Incidência a
partir da data da prolação da sentença ou do
trânsito em julgado. Tese destituída de
fomento afastada. Mantido o termo inicial na
forma prevista na sentença, a partir da
citação.
Honorários
sucumbenciais.
Não
comporta redução verba honorária fixada em
conformidade com os parâmetros de balizamento
previstos na legislação processual e que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004619-75.2018.8.26.0114
6
se mostra excessiva. Recurso não provido.
(Apelação no 1040160-14.2014.8.26.0114, 28a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cesar
Lacerda, j. em 15.08.2016, destaques nossos).
AÇÃO REGRESSIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
ELETRICIDADE
PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO
-
Responsabilidade objetiva dos prestadores de
serviços Inteligência do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal e do artigo 14 do Código
de Defesa do Consumidor
Incumbência da
concessionária de demonstrar que sua rede é
preparada para absorver a sobrecarga de
energia,
seja
por
problemas
técnicos
apresentados pela própria rede, seja por
fatores
naturais,
como,
v.g.
raios

Indenização devida
Precedente - Sentença
mantida. - Verba honorária Fixação que, à
vista do valor da condenação, mostra-se
ínfima Sentença mantida. Recurso não provido
(Apelação no 1008879-06.2015.8.26.0114, 11a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marino
Neto, j. em 17.08.2016, destaques nossos).
Quanto à Resolução no414/2010 da ANEEL,
esta
estabelece
normas
para
o
procedimento
administrativo com o objetivo de investigar os casos de
dano elétrico a equipamento instalado na unidade consumidora.
No entanto, não há previsão de que esse
procedimento deva, necessariamente, ser adotado em
momento
prévio
à
propositura
de
ação
judicial,
concluindo-se pela desnecessidade de prévio pedido
administrativo de comunicação ou ressarcimento.
A esse respeito, os precedentes abaixo:
APELAÇÃO.
AÇÃO
REGRESSIVA.
Seguro
residencial. Queima de equipamentos em razão
de oscilação na tensão de energia elétrica.
Subrogação da seguradora nos direitos do
segurado,
em
razão
do
pagamento
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004619-75.2018.8.26.0114
7
indenização. Art. 786 do CC. Inversão do ônus
da
prova.
Cabimento.
Ré
que
não
se
desincumbiu de demonstrar a normalidade da
tensão
fornecida
na
data
do
sinistro.
Ausência de caso fortuito ou força maior.
Descargas atmosféricas que são previsíveis,
cujos danos deveriam ser evitados com o uso
de tecnologia adequada. Desnecessidade de
pedido administrativo. Art. 204 da Resolução
N.o 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao
direito de ação, constitucionalmente previsto. RECURSO PROVIDO. (Apelação no
1121840-63.2014.8.26.0100,
25a
Câmara
de
Direito Privado TJSP, Rel. Des. Azuma Nishi,
j. em 18.08.2016, destaques nossos).
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO.
OSCILAÇÃO
NA
REDE
DE
DISTRIBUIÇÃO
ELÉTRICA.
OCORRÊNCIA.
PROVA
HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU
A
REGULAÇÃO
DE
SINISTRO.
NEXO
CAUSAL
COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
DA
PROVA
DE
CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR.
RECURSO IMPROVIDO. 1.- Para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso, não é
necessário que o consumidor tenha comunicado
o problema na rede elétrica à concessionária
ou
requerido
a
reparação
pela
via
administrativa. 2.- Aplica-se o CDC ao caso
examinado, uma vez que a relação primária
estabelecida
entre
o
segurado
e
a
concessionária é de consumo, sub-rogando-se a
seguradora em todos os seus direitos e
deveres, inclusive no que diz respeito aos
privilégios
das
normas
protetivas
do
consumidor (arts. 786 e 349 do CC). 3.- É
objetiva a responsabilidade da concessionária
ré pela reparação dos danos, baseada nas
teorias do risco da atividade (art. 14 do
CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o,
da CF). 4.- Demonstrado o nexo de causalidade
entre a prestação de serviços defeituosa e os
danos
causados
nos
equipamentos
dos
segurados, em decorrência de oscilações na
rede
elétrica,
competia
à concessionária
apelante
comprovar
a
exclusão
de
sua
responsabilidade, nos termos do art. 373, II,
do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004619-75.2018.8.26.0114
8
do qual não se desincumbiu. Ademais, as
descargas atmosféricas não excluem sua responsabilidade, porquanto as
quedas de
raios são eventos previsíveis, considerando a
própria natureza e os riscos da atividade
empreendida pela ré. (...) (Apelação no
1014759-84.2016.8.26.0100,
31a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Des. Adilson de Araujo,
j. em 06.09.2016, destaques nossos)
Desse
modo,
razão
não
assiste
à
concessionária ré, que deverá indenizar em regresso a
seguradora autora.
Diante
de
todo
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
Desprovido o recurso, ficam os honorários
advocatícios, fixados em favor do patrono da recorrida,
majorados para R$1.000,00 (CPC, art.85, §§2o, 8o e 11).
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora